Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700798-33.2023.8.07.0004 AGRAVANTES: JOSÉ MÁRIO PEREIRA, AURINETE BRAZ DE ARAÚJO PEREIRA AGRAVADO: JOSÉ ADILSON BARBOZA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID 77733886, o agravado pugna pelo desentranhamento das contrarrazões apresentadas no ID 77707159, em razão de equívoco no peticionamento, bem como requer a juntada das novas contrarrazões. Indefiro o requerimento formulado, porquanto as contrarrazões apresentadas em primeiro lugar (ID 77707159) é que serão objeto de análise, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, devendo ser desconsiderada, pela mesma razão, a resposta ao agravo em apelo especial juntada posteriormente no ID 77733901. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026